Tribunal: TJSP
Processo: 1602381-72.2019.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício alegado na fixação da verba honorária em favor da embargante – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1602381-72.2019.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CIRUPED SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração, com aplicação de
multa., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
2
Embargos de Declaração no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000.
Embargante: Ciruped Serviços de Cirurgia Pediátrica Ltda..
Embargada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Acórdão datado de 07.08.2020 (Voto no 9755).
VOTO No 9799
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência do vício
alegado na fixação da verba honorária em favor da embargante
Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma
precisa e objetiva no acórdão embargado Rediscussão da
matéria debatida
Não cabimento
Prequestionamento

Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com
aplicação de multa.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Ciruped Serviços de Cirurgia Pediátrica Ltda. ao acórdão de fls.
121/128 da Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090, por ela interposta,
que negou provimento ao seu recurso, por votação unânime1, nos termos da
ementa que segue:
“Apelação Cível Exceção de Pré-Executividade
oposta em Execução Fiscal Municipal ISS dos
exercícios de 2014 a 2017
Cancelamento
administrativo do débito tributário, após oposição
da objeção
Homologação da desistência

Demanda extinta, nos termos do art. 485, inciso
VIII, do CPC
Condenação da Fazenda ao
pagamento de honorários advocatícios limitados a
dez mil reais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
Cabimento
Interpretação extensiva do referido
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
3
dispositivo
Apreciação equitativa
Sentença
mantida
Sucumbência recursal
Recurso não
provido.”
Aduz a embargante que o acórdão embargado
deixou de considerar as regras cogentes de fixação dos honorários advocatícios e
a inaplicabilidade do §8o do art. 85 do CPC no caso em apreço. Sustenta que o
§3o do mesmo dispositivo não deixou nenhuma brecha de relativização dos
honorários sucumbenciais líquidos, sendo apenas admitida a regra constante do
§8o excepcionalmente, quando inexistente o valor da condenação, valor do
proveito, valor da causa ou quando essas variáveis forem inestimáveis ou
irrisórias, o que também não se verifica dos autos. Defende, assim, que haveria
ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia, bem
como ao direito à justa remuneração dos advogados, caso seja mantida a verba
honorária fixada. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeito
modificativo e de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de Declaração
quando houver, na decisão, obscuridade; contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo dela, em razão do
inconformismo.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários à decisão proferida, deixando evidente o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
4
entendimento quanto à verba honorária fixada, nos seguintes termos:
“(...) Ora, considerando-se que a ação executiva foi
proposta em novembro de 2019, quando o valor da
causa perfazia R$ 319.014,63 (trezentos e dezenove
mil, quatorze reais e sessenta e três centavos), e que
a prolação da sentença se deu em abril de 2020,
conclui-se que a verba honorária fixada no limite de
R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra ínfima.
Diversamente do que defende a apelante, aplicar-se
os parâmetros estabelecidos pelo §3o do art. 85 do
CPC é completamente desproporcional ao trabalho
realizado pelos patronos da executada, que
consistiu na apresentação da Exceção de Pré-
Executividade, contra a qual a Municipalidade não
se opôs ao final.
O pagamento de monta superior à estabelecida em
Primeiro
Grau
por
um
trabalho
simples
caracterizaria patente situação de enriquecimento
sem causa, cuja vedação é um princípio geral do
Direito, sem falar na dilapidação do erário que isso
causaria, em detrimento do interesse público.
Para o correto arbitramento do valor dos
honorários devidos aos advogados da parte
vencedora, é preciso levar em consideração os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da vedação ao enriquecimento sem causa, de
modo a estender, em caráter excepcional, a
apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do
CPC também àquelas causas em que o proveito
econômico ou o valor da causa forem altos e
passíveis de dar lugar a honorários exorbitantes,
desproporcionais e desarrazoados.
Ademais, a fixação dos honorários, segundo o §2o
do referido dispositivo que estamos comentando,
deve
atender
a
algumas
características
relacionadas ao trabalho do advogado, quais
sejam:
'(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
5
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.'
Assim, como a autora da Exceção de Pré-
Executividade
ingressou
no
feito
com
sua
oposição, na qual defendeu a inexigibilidade da
dívida; que o processo tramita em São Paulo, local
onde está estabelecido o escritório do advogado; e
que a natureza da causa é simples, bem como o
trabalho que foi realizado, porque houve a
desistência da ação pela Municipalidade, não há
dúvida de que a utilização das faixas estabelecidas
pelo §3o do art. 85, resulta na fixação de um alto
valor de honorários, que deve ser considerado de
todo inaceitável, em vista dos princípios do Direito
já aludidos.
Esta mesma Egrégia 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo já vem, há
algum tempo, decidindo segundo esse mesmo
entendimento, em casos semelhantes (...)
Ante todo o exposto, portanto, impõe-se a
manutenção dos honorários advocatícios fixados
na r. sentença, nos termos do §8o do art. 85 do
CPC, remuneração condizente com o trabalho
realizado pelos patronos da executada.
Por fim, diante da sucumbência recursal da
apelante, condeno-a, nos termos do §11 do art. 85
do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios
ao procurador da parte adversa, que atuou em
Segunda
Instância,
no
valor
de
R$500,00
(quinhentos reais).” (g.n.)
Depreende-se, outrossim, que a embargante
pretende a rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, a fim
de que seja alterada a verba honorária fixada em Primeiro Grau, confirmada em
Segundo Grau, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
6
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
Afinal, o natural inconformismo da parte não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E.
STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos
dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação do
artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que tenha enfrentado a matéria ventilada, o que
ocorreu, conforme supramencionado.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
7
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico.” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Cível,
citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1,
julgado pela 1a Câmara, Relator Des. Guimarães e
Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas sim que
este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min. Sepúlveda
Pertence).
Dessa forma, ausente o vício alegado, e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria,
com vistas à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, não há como prosperar o presente inconformismo, que se
mostra manifestamente protelatório.
Ante
o
exposto,
nego
seguimento
aos
Embargos de Declaração, condenando a embargante à multa prevista no art.
1.026, §2o, do CPC, fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa.
SILVANA M MOLLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090/50000 -Voto no 9799
8
Relatora